Tribunal: TJDFT
Processo: 0734865-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. PENDÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASPECTO INCAPAZ DE AFASTAR OS PRESSUPOSTOS QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que, em cumprimento de sentença (execução de honorários), acolheu a impugnação e extinguiu o processo por entender que a exigibilidade da verba deveria permanecer suspensa, porquanto não comprovada a modificação da conjuntura que levou ao deferimento do benefício.

2. A prova para afastar a gratuidade deve ser contundente no sentido de a parte poder arcar com as despesas processuais sem qualquer prejuízo ao seu sustento e ao de sua família, bem como deve refletir a situação econômico-financeira atual da beneficiária.

3. Não comprovada a mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe – continuando as verbas sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.